Tribunal: TJMT
Processo: 1037382-58.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037382-58.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELAINE VAZ FIGUEIREDO - CPF: 920.325.591-53 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1037382-58.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Elaine Vaz Figueiredo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de dezembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA E OFENSA A DIALETICIDADE REJEITADOS. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, afasto a alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

2. Em relação a preliminar de impugnação a concessão dos benefícios da justiça gratuita a Recorrente, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar.

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

4. Cabia à parte Requerida comprovar a legalidade do débito, bem como a relação jurídica entre as partes, ônus que não se desincumbiu, conforme dispõe o artigo 373, II do CPC, devendo ser ressaltado que, no momento oportuno, a empresa Reclamada colacionou meios de provas unilaterais consistentes em telas sistêmicas, histórico de contas e ficha cadastral, no qual consta informações diversas ao informado pela consumidora na exordial, logo, não se prestam para o fim desejado, qual seja, a comprovação da contratação dos serviços.

5. A inclusão do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito, no valor de
R$349,40 – datado em 26/12/2020
, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa", bastando à prova do fato, ressalvado o direito ao cancelamento. Entretanto, havendo anotações preexistentes, deve ser aplicado o teor da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Em que pese a alegação Autoral, em sede recursal, de que as anotações preexistentes, nos valores de R$82,16 e R$311,16, comandadas pelo Banco Bradesco, foram objeto de questionamento judicial, verifico que na ação judicial n.

1037390-35.2022.8.11.0001, foi julgada improcedente e a parte Autora condenada em litigância de má-fé, portanto, é caso de manutenção da aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

7. Ademais, nas contrarrazões recursais, a concessionária Reclamada aduz que localizou no sistema Projudi a ação judicial n.1037390-35.2022.8.11.000, a qual demonstra a relação jurídica entre as partes, entretanto, averíguo que naquela ação judicial é referente a UC localizada na Rua 55, Bairro Boa Esperança, onde a autora residiu no ano de 2011, por contrato de aluguel, todavia, a presente ação questionada débito referente a UC localizada na Av Nigéria, Ed Harmonia, Bairro Jardim Aclimação, o qual é desconhecido pela parte Autora.

8. Cumpre ressaltar que há nos autos provas da relação jurídica entre as partes referente a UC localizada no Bairro Jardim Aclimação, logo, a inscrição se deu de forma indevida.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Posto isso,
opino pela PROCEDÊNCIA EM PARTE
os pedidos da presente reclamação, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, ajuizada por ELAINE VAZ FIGUEIREDO em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para: 1.
DECLARAR a inexistência do débito objeto da lide
; 2. DETERMINAR a Reclamada a promover a devida baixa dessa negativação no prazo de cinco dias; 3. CONCEDER a Reclamante os benefícios da justiça gratuita na forma do art. 98 do CPC. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022